Tribunal: TJMT
Processo: 1033764-34.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033764-34.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CONCEICAO HELENA DA SILVA CEZARIO - CPF: 503.878.121-72 (RECORRIDO), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
.

Nº RECURSO:

1033764-34.2024.8.11.0002.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RECORRIDO(S):
CONCEIÇÃO HELENA DA SILVA CEZÁRIO E ESTADO DE MATO GROSSO
.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 22 a 24/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo município de Cuiabá contra decisão monocrática que, ao homologar projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando solidariamente os reclamados ao fornecimento do procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida, além de medicamentos, materiais e internação necessários ao restabelecimento da saúde da autora, conforme prescrição médica, nos limites do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O município recorrente sustenta a ilegitimidade passiva, invocando o Tema 793 do STF, e pleiteia redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o município de Cuiabá possui legitimidade passiva para compor o polo da ação que visa à obtenção de procedimento cirúrgico e insumos de saúde; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento pleiteado é solidária entre os entes federativos, mesmo diante da ausência de previsão expressa na RENAME e do custo elevado do insumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurando o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, cabendo aos entes federados o cumprimento solidário dessa obrigação.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de tratamentos de saúde, cabendo ao particular eleger contra qual ente propor a ação, sem que se cogite de ilegitimidade passiva ou redirecionamento obrigatório.

A repartição de competências administrativas entre União, Estados e municípios, conforme a Lei nº 8.080/1990 e o Decreto nº 7.508/2011, não afasta a solidariedade constitucional no dever de prestação do serviço de saúde.

A jurisprudência dominante reafirma que eventuais desequilíbrios administrativos ou financeiros entre os entes federativos devem ser solucionados internamente ou mediante ação regressiva, não sendo justificativa para exclusão do município da obrigação imposta judicialmente.

O relatório técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) confirmou a necessidade do procedimento para tratamento de
coxartrose
grave em paciente idosa, indicando urgência e imprescindibilidade da artroplastia, o que legitima a tutela judicial deferida.

O argumento baseado na “
reserva do possível
” não se sustenta, na ausência de prova efetiva de destinação orçamentária impeditiva da prestação do serviço, sendo insuficiente para afastar a obrigação estatal de garantia do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde, inclusive insumos e procedimentos de alto custo, é solidária entre os entes federativos, não havendo ilegitimidade passiva do município quando demandado individualmente.

A repartição de competências administrativas entre os entes não afasta a possibilidade de imposição judicial de obrigação a qualquer um deles.

A invocação genérica da “reserva do possível” não afasta o dever constitucional de assegurar o direito fundamental à saúde quando comprovada a urgência e necessidade do tratamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 6º e 7º; Decreto nº 7.508/2011; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.03.2021; TJMT, Processo nº 0011055-10.2015.811.0011, Turma Recursal Única, j. 20.03.2018; TJMT, Processo nº 8010996-58.2016.8.11.0007, Turma Recursal Única, j. 03.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo município de Cuiabá contra decisão monocrática, que homologou o projeto sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os reclamados a submeterem a demandante ao procedimento cirúrgico de Artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida, bem como a quaisquer outros procedimentos, medicamentos, materiais, internação e tudo o mais que se fizerem necessários para o restabelecimento da saúde da reclamante, conforme prescrição médica e respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ao final, nos termo do art. 487, I, do Código de Processo civil, o processo foi extinto com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, o município de Cuiabá requereu a aplicação do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF), atribuindo a responsabilidade ao Estado de Mato Grosso e à União, por se tratar de insumo de alto custo, não se enquadrando na sua competência.

Sustenta que o Enunciado 60 da II Jornada de Direito da Saúde, realizada pelo CNJ, dispõe que “
a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

Afirma que, se necessário, eventual bloqueio de valores deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença recorrida, julgando improcedente o pedido em face do município de Cuiabá, direcionando a obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Nas contrarrazões, a reclamante refuta os argumentos do recorrente, alegando, preliminarmente, ausência de fundamento de fato e de direito do recurso inominado e da interposição manifestamente protelatória. No mérito, pugna pela manutenção da sentença recorrida (ID 275963365).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 275963371), refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

O Ministério Público, em parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso interposto, por entender solidária a responsabilidade dos entes no caso concreto (ID 282335389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observo que, na data de
23/3/2025
, o MM juiz Eduardo Calmon de Almeida Cézar determinou a redistribuição dos autos a este Relator. Assim, os autos vieram conclusos na data de
24/3/2025
.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente os reclamados a fornecerem à reclamante o procedimento cirúrgico
de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida, bem como a quaisquer outros procedimentos, medicamentos, materiais, internação e tudo o mais que se fizerem necessários para o restabelecimento da saúde da reclamante, conforme prescrição médica

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) manifestou de forma favorável (ID 275961945), concluindo que a paciente, idosa com 66 anos de idade, possui
coxartrose
à direita, sendo necessária a artroplastia total do quadril, tratando-se de caso crônico, evolutivo e progressivo.

Sobre o tema, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal dispõe que o dever estatal é solidário entre União, Estados e Municípios. Essa solidariedade, reafirmada pelo STF no Tema 793,
permite que o cidadão escolha contra qual ente demandar
.

Pois bem
, a reclamante ingressou com ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do município de Cuiabá, necessitando da disponibilização de procedimento cirúrgico de prótese total de quadril em razão da
coxartrose
primária bilateral (CID M160).

Ressalte-se que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre os entes federativos ocorre por meio de normas infraconstitucionais (Lei nº 8.080/1990 e Decreto nº 7.508/2011), que, por sua natureza, não afastam a solidariedade constitucional, tampouco tornam qualquer dos entes parte ilegítima para compor o polo passivo da ação.

Assim, o particular possui a prerrogativa de escolher contra qual ente ajuizar sua ação, conforme conveniência e possibilidade de acesso ao serviço público demandado, não se podendo cogitar de ausência de legitimidade.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793), consolidou o entendimento de que a responsabilidade dos entes é solidária, cabendo posterior reequilíbrio entre eles na via administrativa ou em ação regressiva.

Nessa senda, no Tema 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto contra o Estado e município, não havendo que se falar em prejuízo maior a quaisquer deles.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE –
TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

(Processo nº 0011055-10.2015.811.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 20/03/2018. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida). Destaquei.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE APARELHO SENSOR E LEITOR DE GLICEMIA (FREESTYLE LIBRE). PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. DIREITO À SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
. URGÊNCIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra decisão que o condenou a fornecer ao autor, portador de diabetes mellitus tipo 1 (CID E10), o aparelho FreeStyle Libre (sensor e leitor de glicemia), diante da urgência e imprescindibilidade comprovada pelo relatório médico anexado aos autos.

II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a obrigação do ente municipal no fornecimento de insumos e aparelhos médicos não constantes da RENAME, conforme o Tema 793 do STF; (ii) a responsabilidade solidária dos entes federativos no cumprimento do direito à saúde.

III. Razões de decidir.
3. A saúde é direito fundamental assegurado pela CF/1988, art. 196, configurando dever do Estado em sentido amplo, cabendo aos entes federativos o fornecimento dos tratamentos imprescindíveis à manutenção da vida e qualidade do paciente. 4. A solidariedade entre os entes federativos para o fornecimento de medicamentos e insumos é pacificada na jurisprudência, independentemente da competência administrativa para sua distribuição
. A ausência de inclusão na RENAME não exime o Poder Público do dever constitucional. 5. O relatório médico anexado atesta o esgotamento de todas as alternativas terapêuticas tradicionais, comprovando a urgência e imprescindibilidade do tratamento para controle glicêmico e redução de risco de morte por hipoglicemia severa. 6. A tese firmada no Tema 793/STF e o entendimento no Tema 106/STJ reforçam que a obrigação de fornecimento é justificada quando há prova inequívoca da necessidade do tratamento, sua ineficácia com alternativas oferecidas pelo SUS, registro na ANVISA e a incapacidade financeira do paciente. 7. Eventual discussão sobre a repartição administrativa e financeira entre os entes públicos deve ser tratada em ação própria, sem prejuízo imediato ao paciente, em respeito à solidariedade constitucional.

IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de insumos médicos imprescindíveis à saúde, independentemente de sua inclusão na RENAME, desde que comprovados a urgência e a necessidade do tratamento prescrito por laudo médico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II e 196; Lei n. 8.080/1990, art. 6º; Tema 793 (STF); Tema 106 (STJ).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1366243 (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ; TJ-MT, AgR Cível 1037291-62.2022.8.11.0002.

(N.U 1004626-22.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 29/01/2025).

Ademais, merece destaque o fato de que a “
Reserva do Possível’ somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual. In casu, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado”.
(Processo nº 8010996-58.2016.8.11.0007. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 03/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018).

Assim, considerando a observação do Juízo singular alhures descrita, resta patente a necessidade de disponibilização do medicamento pleiteado, estando escorreita a decisão ora atacada, pois presentes os pressupostos para tal deferimento, não havendo que se falar em afastamento da obrigação municipal.

Conforme demonstrado pelas jurisprudências acima colacionadas, eventual prejuízo que o recorrente possa entender ter sofrido após a determinação judicial, ou ainda,
ao término da ação, deverá ser pleiteado por ação própria, de forma regressiva.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025